Tribunal: TJSP
Processo: 0000269-27.2015.8.26.0612
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Poças Leitão
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-25
Data de publicação: 2020-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000286253
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000269-27.2015.8.26.0612, da Comarca de Taquaritinga, em que é apelante JOSE
RICARDO MARQUES DE OLIVEIRA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO SALE
JÚNIOR (Presidente) e WILLIAN CAMPOS.
São Paulo, 25 de abril de 2020.
POÇAS LEITÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000269-27.2015.8.26.0612 -Voto no
2
VOTO No 41.641
APELAÇÃO No 0000269-27.2015 Taquaritinga
APELANTE: JOSÉ RICARDO MARQUES DE OLIVEIRA
APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO
Pela r. sentença de fls. 214/219, cujo relatório se adota, do
Juízo da 1a Vara Judicial da Comarca de Taquaritinga, José Ricardo
Marques de Oliveira, por infração aos artigos 303, caput, 291, §1o,
inciso I, e 306, caput e §1o, inciso I, todos da Lei no 9.503/97, na
forma do artigo 69, do Código Penal, foi condenado à pena de um
(01) ano e dois (02) meses de detenção, no regime aberto, e 10 (dez)
dias-multa, no mínimo legal, bem como a proibição de obter
habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de quatro (04)
meses. A pena corporal foi substituída por duas restritivas de direitos,
consistentes em prestação de serviços à comunidade e prestação
pecuniária.
Inconformado, recorreu o réu postulando a absolvição do
delito do artigo 306 da Lei no 9.503/97 pelo princípio da consunção.
Subsidiariamente, requer a redução da pena de multa e da suspensão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000269-27.2015.8.26.0612 -Voto no
3
da carteira de habilitação (fls. 242/250).
As contrarrazões encontram-se às fls. 255/258.
O digno Dr. Procurador de Justiça, em seu Parecer de fls.
267/277 opinou pelo improvimento do apelo.
É O RELATÓRIO.
O recurso não comporta mesmo provimento, nos termos do
respeitável posicionamento do insigne representante do “Parquet” de
Segunda Instância.
A r. sentença, a condenar o réu, bem analisou todo o
conjunto probatório produzido que, realmente, o compromete.
A materialidade dos fatos restou demonstrada pelos autos
de prisão em flagrante de fls. 02/06, de exibição e apreensão de fls.
12/13, boletim de ocorrência de fls. 08/11, laudos periciais de fls.
99/100 (que comprova a embriaguez do réu) e fls. 107/108 (lesões
corporais), bem como pela prova oral coligida em Juízo.
E a autoria, igualmente, é indisputável.
O réu, tanto na fase administrativa, quanto em Juízo,
confessou as acusações, narrando ter ingerido bebida alcóolica e, na
sequência, junto com sua namorada, a vítima Flávia, passou a pilotar
sua motocicleta, momento em que perdeu o controle e caiu no chão,
lesionando Flávia.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000269-27.2015.8.26.0612 -Voto no
4
No mesmo sentido, a ofendida Flávia Aparecida Miranda
Neves, corroborou integralmente a versão do acusado.
Por fim, os policiais militares Paulo Sérgio Rombola e
Rodinei Francisco da Silva, igualmente, confirmaram a versão do
apelante, informando que ele apresentava sinais de embriaguez e que
Flávia estava sendo atendida em uma “Unidade de Pronto
Portanto, diante de tão robusto conjunto probatório,
verifica-se que a condenação do apelante era mesmo de rigor.
A alegação da combativa defensora de que o crime de
embriaguez ao volante teria sido absorvido pelo crime de lesão
corporal culposa não pode ser aceita. Com efeito, tais delitos
infringem bens jurídicos distintos, não sendo a embriaguez meio para
se chegar à lesão corporal.
Igualmente, restou também configurado o crime do artigo
303 do Código de Trânsito Brasileiro pelo laudo de fls. 107/108, que
concluiu ter a vítima sofrido lesão corporal de natura leve, em
decorrência do acidente causado pelo réu.
A culpa do acusado, nas modalidades de imprudência e
imperícia, restou bem comprovada igualmente pelas provas pericial e
oral coligida, não restando qualquer dúvida de que ele estava mesmo
conduzindo veículo automotor após ter feito uso de bebidas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000269-27.2015.8.26.0612 -Voto no
5
alcoólicas, vindo, em decorrência disso, a cair com sua motocicleta,
causando na vítima os ferimentos descritos no referido laudo. Não
restam dúvidas de que a ingestão de bebidas alcoólicas reduziu a
capacidade psicomotora do apelante.
Verifica-se, então, que o ora acusado havia ingerido
bebidas alcoólicas e estava embriagado, e, assim, ele própria criou a
situação de risco.
As penas, igualmente, foram corretamente aplicadas, não
merecendo reparo.
E, por fim, o regime prisional adotado (aberto) e a
substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos
estão de acordo com o disposto nos artigos 33, §2o, e 44, ambos do
Código Penal, restando, pois, inalterados.
Dessarte, nega-se provimento ao recurso, ficando mantida,
integralmente, a r. sentença atacada, cujos fundamentos são aqui
também acolhidos e, ainda, nos termos do artigo 252 do Regimento
Interno do Tribunal de Justiça de São Paulo.
POÇAS LEITÃO
Relator